Tribunal: TJES
Processo: 0023366-82.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023366-82.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARCOS JOAO BONICINHO GROBERIO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas municipais, com base no art. 924, II, do CPC, após o executado comprovar a quitação do crédito tributário principal mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND). A controvérsia residiu no fato de permanecerem pendentes de pagamento as verbas acessórias, especificamente honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal pode ocorrer com o pagamento apenas do débito tributário principal, permanecendo pendentes honorários advocatícios e custas; (ii) estabelecer se o valor reduzido dos honorários remanescentes autoriza, com base em norma municipal, a extinção da execução por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A satisfação da obrigação no contexto do art. 924, II, do CPC exige o adimplemento integral do crédito exequendo, o que abrange não apenas o tributo principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 826 do CPC.

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na própria execução possuem natureza acessória, mas inseparável do crédito tributário, integrando o montante exigível. Sua cobrança deve ocorrer no bojo da mesma execução, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.

A imposição à Fazenda Pública de promover nova ação ou fase processual autônoma para cobrar honorários já fixados constitui providência desproporcional, ineficiente e contrária ao princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput).

A tese de que o valor inferior ao mínimo previsto no Decreto Municipal nº 85/2024 afastaria o interesse de agir não se sustenta, conforme jurisprudência do próprio TJES, pois o crédito de honorários remanescente decorre de execução válida e iniciada regularmente, não se aplicando o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF.

A extinção automática da execução fiscal em razão da quitação parcial do débito gera incentivos indevidos ao inadimplemento estratégico, prejudica o erário e compromete a coerência do sistema de cobrança judicial da dívida ativa.

O juízo de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir a execução sem oportunizar à Fazenda Pública demonstrar seu interesse processual quanto às verbas remanescentes, em violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, compreendendo o crédito principal, as custas processuais e os honorários advocatícios.

O valor reduzido dos honorários remanescentes não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, especialmente quando fixados judicialmente.

A extinção prematura da execução por pagamento parcial viola os princípios da eficiência, celeridade e segurança jurídica, além de configurar decisão surpresa quando não oportunizado ao Fisco demonstrar interesse processual remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 824, 826, 924, II; CF/1988, art. 37, caput; Decreto Municipal nº 85/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCív nº 5000062-82.2017.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17/12/2024; STF, Tema 1.184, ADI nº 5.910/RO, Rel. Min. Dias Toffoli.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023366-82.2013.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
MARCOS JOÃO BONICINHO GROBÉRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE CARIACICA em razão da sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra MARCOS JOÃO BONICINHO GROBERIO, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que a obrigação foi satisfeita conforme Certidão Negativa de Débito acostada aos autos.

O Município de Cariacica ajuizou execução fiscal contra MARCOS JOÃO BONICINHO GROBERIO, visando a cobrança de IPTU e taxas de expediente e coleta de lixo. Durante o trâmite, o executado quitou o débito tributário principal, conforme comprovado por Certidão Negativa de Débitos (CND) anexada aos autos.

Contudo, persistiu a discussão quanto aos honorários advocatícios e custas processuais, que, segundo o Município, não foram adimplidos.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito com base no art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que a satisfação do crédito principal teria atingido o objetivo da execução.

O Município apelou, defendendo que a extinção da execução só poderia ocorrer após o pagamento integral da obrigação, incluindo os acessórios: juros, custas e honorários advocatícios.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando que o crédito principal já havia sido quitado e que a cobrança da verba sucumbencial deveria ocorrer por cumprimento de sentença, e não no bojo da execução. Além disso, argumenta que o valor dos honorários seria inferior ao piso de R$ 2.500,00 previsto no Decreto Municipal nº 85/2024, sendo, portanto, caso de extinção da execução.

A controvérsia reside em definir se a quitação do débito tributário principal autoriza a extinção da execução fiscal quando remanescem pendentes as verbas acessórias (honorários e custas).

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro, ao tratar da extinção da execução, estabelece no art. 924, inciso II, do CPC, que esta ocorre quando "a obrigação for satisfeita". No entanto, é cediço que o conceito de "satisfação da obrigação" não se limita ao valor histórico do tributo.

À luz do art. 826 do CPC, a remição da execução pelo executado exige o pagamento da "importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios". Portanto, a obrigação exequenda é composta por um complexo unitário de créditos, no qual os honorários sucumbenciais e as custas processuais integram o montante devido por força do princípio da causalidade.

Os honorários relativos à própria execução fiscal possuem natureza acessória ao crédito principal e devem ser satisfeitos nos mesmos autos, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Impor à Fazenda Pública o ajuizamento de uma nova fase processual ou ação autônoma para receber verba já fixada e devida nestes autos é medida que, paradoxalmente, onera o Judiciário e retarda a satisfação do direito. Conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME
1 . Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo. 5 . A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito. 6 . O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários. 7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios. 2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 924, II; Lei Municipal 2.752/2013; Lei 6 .830/80; CF/1988, princípio da eficiência administrativa. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10003010002693001, Rel. Des. Corrêa Junior, j . 29/07/2014; TJ-RS, APL nº 50009509120148210059, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 22/02/2023; STF, Tema 1 .184, ADI nº 5.910/RO, Rel. Min. Dias Toffoli (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000628220178080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 17/12/2024).

Ademais, a extinção prematura do feito, quando ainda pendentes acessórios, premia o executado que quita apenas parcialmente sua dívida perante o Fisco, incentivando o inadimplemento das verbas de sucumbência. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, ainda que destinados à Procuradoria Municipal, reforça a impossibilidade de sua preterição.

No tocante à tese suscitada em contrarrazões pelo Apelado — de que a execução deveria ser extinta em razão do baixo valor do crédito remanescente, com fulcro em legislação municipal —, adoto a aplicação da
ratio decidendi
firmada por este Sodalício no já citado precedente da Apelação Cível nº 5000062-82.2017.8.08.0026 (Rel. Des. Raphael Americano Câmara), no qual se reconheceu a impossibilidade de extinção por falta superveniente de interesse de agir quando houver honorários advocatícios remanescentes.

Como ressaltado no mencionado precedente, a hipótese vertente não se subsume perfeitamente ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

Nesse cenário, não se afigura razoável a extinção abrupta do feito pelo pagamento do principal enquanto remanesce pendente a verba honorária. Note-se que, mesmo para ações em curso, o Pretório Excelso resguardou ao Fisco a possibilidade de suspender o processo para implementar medidas administrativas de cobrança (item 3 da tese), o que não foi oportunizado na origem.

Sob a ótica do próprio Tema 1.184, a sentença objurgada incorreu em error in procedendo ao extinguir a demanda de plano. Cerceou-se ao Apelante a oportunidade de diligenciar a satisfação dos honorários ou de demonstrar o interesse processual remanescente, violando o dever de consulta e a vedação à decisão surpresa.

Ademais, a admissão da extinção automática de execuções fiscais em razão de "resíduo ínfimo" após pagamento parcial estabeleceria um precedente temerário. Tal exegese permitiria que executados quitassem apenas o montante principal, deixando propositalmente pendentes valores acessórios na certeza de que a execução seria extinta pela "ineficiência" do baixo valor, o que configuraria nítido comportamento oportunista em detrimento do erário.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, visando à satisfação das custas processuais e dos honorários advocatícios remanescentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.